Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-03.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação à dialeticidade, arguida nas contrarrazões de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ID 58141158). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601